Tribunal: TJDFT
Processo: 0715964-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0715964-20.2023.8.07.0000 PACIENTE: FABIO JUNIO VERAS DE SOUZA IMPETRANTE: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FÁBIO JÚNIO VERAS DE SOUZA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia e, como ilegais, as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no art. 147, caput, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso II, da Lei n.o 11.340/2006, e no art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (processos referidos: ação penal n. 0700739-30.2023.8.07.0009, pedido de liberdade provisória n. 0705979-97.2023.8.07.0009). Informou a impetrante (Dra. Thainá Freire de Oliveira), em síntese, que o paciente se encontra preso, desde 28-dezembro-2022 (há exatos 4 meses), por ter, segundo a denúncia, ameaçado sua filha, sem que até o momento tenha sequer sido designada a audiência de instrução e julgamento, o que configura constrangimento ilegal por excesso de prazo. Salientou que não se trata de feito complexo e o atraso na designação da audiência se deu por pura inércia do Poder Público em dar celeridade na tramitação processual, haja vista que a Defesa não contribuiu para a delonga do feito, e, inclusive, já se manifestou nos autos concordando com o fracionamento da audiência, a fim de que desse celeridade para a formação da culpa. Pontuou que os crimes pelos quais o paciente foi denunciado não são hediondos e a conduta efetivamente por ele praticada não se revestiu de especial gravidade, revelando-se desproporcional a sua manutenção no cárcere até o encerramento da instrução processual, que sequer teve início. Relatou que, no caso, não houve descumprimento de medida protetiva, até porque sequer houve requerimento para tal. Ponderou que o paciente possui domicílio fixo, trabalho lícito e e é portador de deficiência física na mão, razão pela qual reúne condições favoráveis para responder à acusação em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. Asseverou que nada há nos autos que justifique a constrição cautelar do paciente até o deslinde do processo, pois em caso de eventual condenação, esta não será em regime fechado. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares, com monitoramento eletrônico. Instada a complementar o pedido com os documentos necessários para o enfrentamento da apontada ilegalidade, a Defesa juntou apenas a cópia da decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva do paciente (ID 46186330), decisão que já constava quando da impetração (ID 46160583). É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O excesso de prazo para formação da culpa somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado. Nesse sentido recente precedente do Superior Tribunal de Justiça: 2. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Na hipótese, não há falar em prolongamento irrazoável do andamento processual, pois o processo tem seguido regular tramitação. (...) (AgRg no HC n. 793.651/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) No caso concreto, a Defesa não trouxe aos autos a cópia da ação penal referência, a fim de se analisar eventual desídia por parte da autoridade judiciária na condução do feito, que configure constrangimento ilegal por excesso de prazo, razão pela qual se faz necessária a vinda das informações da autoridade apontada como coatora acerca do trâmite processual levado a efeito até então, não havendo motivos urgentes que justifiquem a concessão excepcional da medida liminar, sob alegação unilateral de ocorrência de excesso de prazo. Da única decisão juntada ao “writ”, observa-se que a prisão preventiva do paciente foi reavaliada recentemente, em 24-abril-2023, e a necessidade da manutenção da custódia cautelar restou fundamentada nos seguintes termos (ID 46186330): FABIO JUNIO VERAS DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, por intermédio de sua Defesa, formula pedido de revogação de prisão preventiva, sob a alegação de que já houve o cumprimento de 2/3 da sua possível reprimenda. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 156286709). É o necessário relato. Fundamento e DECIDO. Inicialmente, urge destacar que o prazo de 90 (noventa) dias apontado no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo não é inexorável, consoante decidiu o Pretório Excelso no julgamento do mérito do HC 181.187 ED/SP, em 21/9/2020, e o Superior Tribunal de Justiça AgRg no HC 606.872/GO, em 15/9/2020.A constrição da liberdade do cidadão é medida de exceção, somente se justificando quando houver extrema e comprovada necessidade. O réu foi preso em flagrante em 28/12/2022 (autos 0700739-30.2023.8.07.0009) e, em audiência de custódia realizada no dia 29/12/2022, sua prisão foi convertida em preventiva. O MM Juiz que apreciou a prisão em flagrante bem fundamentou seu decreto segregatório, nos termos seguintes: “(...) Na hipótese vertente, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (artigo 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (artigo 5o da CF e artigos 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (artigo 302 do CPP). Assim, não há motivos para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (artigo 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (artigo 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (artigo 310, III, CPP). 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. (PRISÃO) A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal2, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” O autuado possui condenações anteriores. Observo um longo histórico de crime extremamente grave, crime doloso contra a vida, além de vários delitos graves envolvendo violência doméstica. O denunciado, portanto, revela-se como pessoa violenta e que coloca em risco a integridade física de terceiros, especialmente sua família. A dependência química, no caso concreto, não identifica eventual inimputabilidade ou mitiga sua periculosidade concreta. Eventual tratamento médico pode ser iniciado no estabelecimento prisional. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). 3. Dispositivo. (PRISÃO) Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FABIO JUNIO VERAS DE SOUZA; DATA DE NASCIMENTO: 04/04/1979; PAI: ANTONIO ARAUJO DE SOUZA; MÃE: MARIA JOSÉ VERAS DE SOUZA com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.(...)” Ainda, no dia 16/01/2023, o Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia manteve a prisão preventiva do acusado (ID 146914735 - autos 0700739-30.2023.8.07.0009), conforme se extrai do ID 146914735 daqueles autos. Sabe-se que a segregação cautelar é uma medida excepcional, só justificada em situações em que se evidencie a necessidade de privação da liberdade do réu, antes da sentença condenatória. Tal necessidade perfaz-se com a demonstração da presença de alguns dos requisitos, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, os quais, no caso, foram apontados no ato por meio do qual foi decretada a prisão em comento, bem como na decisão que manteve o decreto segregatório. Extrai-se dos autos que o acusado teria ameaçado sua filha de morte, bem como possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições sem a devida autorização. Tais fatos são graves e, no contexto em que ocorreram, demonstra um perfil descontrolado por parte do representado. Além disso, em consulta ao histórico penal do acusado, verifico que o réu possui várias condenações transitadas em julgado, muitas delas pela prática de delito da mesma natureza, o que demonstra sua reincidência específica. Note-se, inclusive, que há condenação pelo crime de homicídio. Tais ocorrências não podem ser ignoradas e deixam claro, a um só tempo, que o acusado trata as determinações legais com total descaso representando risco para a ordem pública e, sobretudo, para a integridade física e psicológica da ofendida. Ademais, observo que as argumentações trazidas pela Defesa não sobrepujam o cenário fático avistado no decreto de prisão, o qual se escorou em fatos que demonstraram a necessidade de segregação cautelar do requerente. Com efeito, não procede a alegação de que, em caso de condenação, o réu irá cumprir a pena em regime mais brando, devendo-se, portanto, em obediência ao princípio da proporcionalidade, revogar a prisão cautelar, porquanto não há como se afirmar, desde logo, qual será o regime a ser aplicado em caso de eventual condenação, pois outros pressupostos deverão ser confirmados no decorrer da instrução processual. Anote-se que a existência de condições pessoais favoráveis, como trabalho e residência fixa não autoriza necessariamente a revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no presente caso. Diante de todo o exposto, mantenho a decisão acima transcrita, por seus próprios fundamentos, e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão de FABIO JUNIO VERAS DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, do Código de Processo Penal. Intimem-se. (Grifos nosso) Segundo o “decisum”, trata-se de paciente reincidente, que teria ameaçado a própria filha, mediante emprego de arma de fogo, que foi devidamente apreendida na ocasião de sua prisão. Tais circunstâncias, a priori, indicam a periculosidade concreta do paciente e o risco de reiteração delitiva. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata excesso de prazo desproporcional e manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do acusado a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações, encaminhando-se ao douto Juízo cópia da petição inicial do “habeas corpus” e desta decisão. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 28 de abril de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator